Tribunal: TJDFT
Processo: 0796261-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E À NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO PARA AFERIÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO APARELHO. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA No 661/STJ. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. REVISTA PESSOAL QUE NÃO TORNA ABSOLUTAMENTE INEFICAZ O MEIO EMPREGADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 DO CP). AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gabriel Rabelo Silva (Id. 78362735) contra o acórdão (Id. 77692349) proferido desta Egrégia Primeira Turma Recursal que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo ora recorrente.
2. O recurso manejado pelo embargante merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais (Id. 78362735) o embargante verbera, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido, sustentando a ausência de fundamentação suficiente acerca da materialidade delitiva e da dosimetria da pena. 3.1. Aduz que seria imprescindível a realização de laudo pericial destinado a comprovar a funcionalidade do aparelho telefônico apreendido, sob pena de violação ao devido processo legal. 3.2. Assevera igualmente que estaria configurado crime impossível, bem como erro material quanto à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. O Parquet ofereceu contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 78362735). 4.1. Aduziu que o acórdão embargado enfrentou de modo expresso e suficiente todas as teses suscitadas pela defesa, inexistindo qualquer vício a ser sanado, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
5. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 79002805).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos limites da norma elencada no art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.
8. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
9. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
10. No que concerne à alegação de ausência de fundamentação quanto à materialidade delitiva e à suposta imprescindibilidade de laudo pericial, cumpre salientar que o decisum recorrido enfrentou expressamente a matéria, ao reconhecer a prescindibilidade da realização de perícia técnica no aparelho telefônico apreendido (laudo de eficiência) para a configuração do delito previsto no art. 349-A do Código Penal. 10.1. Com efeito, a exigência de exame pericial destinado a aferir a plena funcionalidade do equipamento implicaria o esvaziamento do próprio tipo penal, na medida em que o legislador buscou tutelar o bem jurídico segurança do sistema prisional, abrangendo não apenas aparelhos integralmente operacionais, mas também componentes, partes ou compartimentos aptos à montagem ou utilização do meio de comunicação ilícito. 10.2. Tal compreensão encontra respaldo no entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no enunciado da Súmula no 661.
11. Nessa linha, revela-se dispensável a elaboração de laudo pericial, uma vez que a constitucionalidade do art. 349-A do Código Penal encontra-se firmemente assentada na jurisprudência das Turmas Recursais, sendo legítima a política criminal voltada à repressão do ingresso de aparelhos de comunicação em estabelecimentos prisionais. 11.1. Trata-se de crime formal e de perigo abstrato, que prescinde de demonstração da efetiva funcionalidade do artefato apreendido, conforme reiteradamente decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 11.2. Desnecessária, portanto, a realização de perícia técnica nos aparelhos telefônicos apreendidos.
12. No que tange à materialidade delitiva, esta restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pela Ocorrência Policial n.o 10.289/2024-0 – 5a DP (Id. 76422439), pelo Termo Circunstanciado n.o 1376/2024 – 3a DP (Id. 76422431), pelo Auto de Apreensão n.o 327/2024 – 3a DP (Id. 76422432), bem como pela prova oral produzida em Juízo. 12.1. Consta dos autos que o réu, ora recorrente, ao retornar de atividade laboral externa, foi submetido à revista pessoal para ingresso no Centro de Progressão Penitenciária, em local próprio para tal finalidade, ocasião em que foi surpreendido na “posse” de um aparelho telefônico e de um carregador.
13. Dessa moldura fático-probatória decorre a inequívoca caracterização da tentativa do delito imputado, exatamente como reconhecido na sentença e mantido no respeitável acórdão recorrido. 13.1. No tocante à tese defensiva de crime impossível, fundada na alegada ineficácia absoluta do meio empregado, corretamente se consignou que a revista pessoal prévia ao ingresso no estabelecimento prisional não se reveste de caráter infalível, sendo plenamente plausível, e até previsível, a possibilidade de consumação do delito, consistente na efetiva introdução do aparelho telefônico nas dependências internas da unidade prisional.
14. Outrossim, reputou-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, haja vista que o embargante ostenta reincidência, conforme se depreende da Folha de Antecedentes Penais juntada aos autos (Id. 76422929), circunstância que desaconselha a concessão do benefício. 14.1. Com efeito, a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, o que não se verifica na hipótese, porquanto a reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da benesse (art. 44, inc. III, e § 3o, do mesmo diploma legal). 14.2. Verifica-se, portanto, que diversamente do sustentado pelo embargante, não se constata a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado, inexistindo qualquer defeito a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração, os quais se revelam manifestamente voltados à rediscussão do mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam.
15. Examinem-se, a esse respeito, as seguintes ementas de lavra deste Sodalício Tribunal de Justiça: Acórdão n° 2009520; e Acordão n° 1946232.
16. Ressalte-se, finalmente, que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a controvérsia tenha sido devidamente enfrentada, para fins de prequestionamento (Acórdão n° 2058272, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Tese de Julgamento: 1) Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão examina de modo expresso e suficiente a materialidade e a tipicidade do delito previsto no art. 349-A do Código Penal, sendo desnecessária a realização de laudo pericial para comprovar a funcionalidade do aparelho telefônico apreendido, por se tratar de crime formal e de perigo abstrato. 2) A revista pessoal prévia ao ingresso no estabelecimento prisional não configura meio absolutamente ineficaz, afastando a tese de crime impossível. 3) A reincidência do agente impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 4) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 619 do Código de Processo Penal; e artigos 44 e 349-A, ambos do Código Penal.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Acórdão n° 2009520; Acordão n° 1946232 e Acórdão n° 2058272.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.